Tribunal: TJMT
Processo: 1005528-20.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005528-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), WEVERTON WILLIAN SANTOS SILVA - CPF: 052.269.781-03 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), HORIZONTUR TRANSPORTES LTDA (AGRAVADO), SUELI MONTEIRO - CPF: 503.177.501-78 (AGRAVADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (AGRAVADO), ISAIAS ALVES PEREIRA FILHO - CPF: 831.828.531-04 (AGRAVADO), VILSON BAROZZI - CPF: 605.322.119-87 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS OCASIONADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
– DECISÃO QUE INDEFERE A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL –
SEQUELAS DE NATUREZA FÍSICAS E
NEUROLÓGICAS PSIQUIÁTRICAS – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO POR
EXPERT
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para comprovação de
sequelas de natureza físicas e
neurológicas psiquiátricas oriundas de acidente de trânsito, se mostra necessária a realização da prova requerida pela parte autora (pericia judicial contábil).

Caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento do pedido para realização de prova que o autor reputa indispensável à solução da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
WEVERTON WILLIAN SANTOS SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da
6ª Vara Cível de Sinop
-MT, nos autos da Ação de reparação de danos materiais, morais e estéticos ocasionado por acidente de trânsito nº 0011059-11.2010.811.0015 (cód. 131843)
, que determinou a regularização de sua representação processual, tendo em vista, ter o Recorrente completado a maior idade durante a tramitação da ação, bem como, indeferiu a realização de prova pericial, sob o fundamento de que os
passageiros envolvidos no acidente foram submetidos a exame de corpo de delito.

Aduz que embora tenha realizado
exame de corpo de delito na época do acidente, essa avaliação apenas observou os ferimentos físicos sofridos pelo Agravante em razão do acidente.

Sustenta que o
exame de corpo de delito não se mostra suficiente para demonstrar as sequelas de natureza físicas e
neurológicas psiquiátricas
, que o paciente ficou acometido de forma definitiva.

Argumenta que o acidente de trânsito deixou o Recorrente inábil para a vida civil plenamente até a presente data, fato esse que deve ser demonstrado nos autos.

Assevera que embora o Recorrente tenha completado a maioridade civil, não há que se falar em regularização de sua representação processual, uma vez que o acidente causou danos a sua capacidade de desenvolvimento mental, de forma, que ele não está apto para assumir direitos e deveres na ordem civil.

Assegura que deve ser realizado nos autos
estudo das condições psicossociais do autor para que, então, nomeie um curador e/ou determinar a
regularização de sua representação processual.

Diz que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela antecipada e/ou efeito suspensivo recursal.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal e/ou concessão do efeito suspensivo recursal.

Ao final requer que seja dado pelo provimento ao recurso, para:
a) determinar o estudo das condições psicossociais do Agravante para que, então, se possa nomear um curador; b) nomear provisoriamente a genitora do Agravante como curadora do Requerente; c) deferir o pedido de produção de prova pericial de forma que se possa aferir a gravidade e extensão dos danos neurológicos e/ou psicológicos sofridos pelo Requerente em decorrência do acidente automotivo em questão.

A tutela antecipada recursal foi deferida.

A Apelada, em contrarrazões recursais, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a parte recorrente (
WEVERTON WILLIAN SANTOS SILVA
) e
IONE ROSA DOS SANTOS, ajuizaram a ação originária, contra HORIZONTUR TRANSPORTES LTDA., SUELI MONTEIRO e MUNICIPIO DE SINOP, visando a reparação de danos materiais, morais e estéticos ocasionado por acidente de trânsito.

No curso da ação, o recorrente WEVERTON WILLIAN SANTOS SILVA requereu a realização de prova pericial, para o fim de comprovar as
sequelas de natureza físicas e
neurológicas psiquiátricas
que teria ficado acometido de forma definitiva por causa do acidente, bem como a nomeação de curador especial.

O Juízo
a quo
indeferiu tal pedido sobre o fundamento que na data do acidente já foi realizado o exame de corpo de delito, o qual seria suficiente para embasar a ação.

Ocorre que, no caso dos autos, a demanda se trata de matéria de direito e de fato, isso porque, a prova pericial foi requerida pela parte autora para o fim de demonstrar a extensão dos danos físicos e psicológico permanentes suportados pela vítima
.

A esse respeito, f
risa-se que
deve ser assegurado à parte o direito de produzir as provas que entendem necessárias para o reconhecimento de seu direito relativo à matéria de fato, sob pena de cerceamento de defesa.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PROVAS ORAL E DOCUMENTAL INDEFERIDAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Embora não examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2.
Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa. Precedentes
. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1015556/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018)

Na mesma vertente tem decidido este Sodalício, vejamos:

“[...] – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – [...] NECESSIDADE DE PERICÍA – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - SENTENÇA ANULADA. O julgamento antecipado do feito, sem facultar à Apelante a produção da prova pleiteada, para possibilitar o esclarecimento dos pontos controvertidos, visando à formação da convicção do julgador, impede o exercício do direito de ampla defesa, constitucionalmente garantido, configurando vício de atividade do Julgador”.
(TJMT - N.U 0035642-40.2014.8.11.0041, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/07/2019, Publicado no DJE 15/10/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DAS PROVAS – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado”.
(Ap 154591/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

In casu
, pela análise dos autos, em especial o Relatório do “Laboratório de Aprendizagem” realizado pela Secretaria de Estado de Educação (Id. 36318983 - Pág. 1) e Laudo da Ressonância Magnética (Id. 36318985 - Pág. 1), é possível evidenciar que o ora Agravante possivelmente se encontra acometido de dano neuropsicológico.

Já, diferentemente do que constou na decisão objurgada, o Exame de Corpo Delito não se mostra suficiente para demonstrar quais foram as sequelas permanentes reais oriundas do acidente e nem a sua proporção em relação a mudança na vida cotidiana da parte.

Com efeito, entendo ser necessária a realização nos autos de origem de
estudo das condições psicossociais do Agravante, de modo a se apurar a existência do dano
neuropsicológico,
a sua capacidade para exercer as atividades da vida civil, bem como se esse dano é oriundo do acidente de trânsito descrito na exordial.

Outrossim, caso não seja deferida a realização da prova pretendida (prova pericial), o processo poderá ser sentenciado antecipadamente,
configurando, dessa forma, cerceamento ao direito de defesa.

Assim, a decisão deve ser reformada para proporcionar à parte o exercício do direito de ampla defesa, e para que haja a formação da convicção do julgador de forma mais correta, bem como para que a prestação jurisdicional seja fornecida da maneira mais adequada.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso, no sentido de

determinar que seja realizada a prova pericial nos autos de origem, para:
01)
aferir a gravidade e extensão dos danos físicos, neurológicos e/ou psicológicos suportados pelo Agravante;
02)
constatar se as sequelas se deram em decorrência do acidente automotivo em questão;
03)
verificar a capacidade civil do recorrente, bem como a necessidade ou não de ser nomeado um curador especial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022